Tribunal: TJDFT
Processo: 0734523-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28, § 5o, do CDC, diante da natureza do crédito buscado pelo recorrido, oriundo de relação jurídica substancial de consumo.
2. Em virtude da aplicabilidade da legislação que rege as relações de consumo, deve ser observada na presente hipótese a denominada “teoria menor” (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor). 4.1. Com efeito, é possível a desconsideração sempre que a personalidade jurídica “for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (art. 28, § 5o, do CDC).
3. No caso em exame verifica-se que a satisfação do crédito perseguido pelo consumidor encontra óbice relevante, evidenciado pela frustração das diligências efetivadas para localização de bens, por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. 3.1. Assim, evidenciado que a estrutura societária representa obstáculo à efetiva satisfação do crédito, revela-se legítima a desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento do cumprimento de sentença aos sócios.
4. Recurso conhecido e desprovido